Tribunal: TJBA
Processo: 8037725-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8037725-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal –Turma Segunda Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: HEBERTE NASCIMENTO SANTOS Paciente: RAFAELA DE CARVALHO SOUZA Advogado: Heberte Nascimento Santos (OAB/BA 63.804) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Procurador (a) de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A OUTROS CORRÉUS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva da Paciente, sob os fundamentos de negativa de autoria, ausência de requisitos para a prisão preventiva, desnecessidade da custódia, possibilidade de medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis e pretensão de extensão de benefício concedido a outros investigados. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tese de negativa de autoria é cognoscível na via estreita do habeas corpus; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva é destituída de fundamentação idônea; (iii) saber se a prisão preventiva revela-se desnecessária e desproporcional frente às medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se as condições pessoais da Paciente permitem a substituição da prisão preventiva; e (v) saber se é possível estender à Paciente o benefício da liberdade provisória concedido a outros investigados. III. Razões de decidir 3. A tese de negativa de autoria demanda análise aprofundada de provas, incompatível com o rito célere do habeas corpus. 4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, como a vultosa movimentação financeira em nome da Paciente, sua função na estrutura criminosa e ligação próxima com o núcleo central da organização investigada, com suposta atuação direta na dissimulação e na lavagem de capitais oriundos dos jogos ilegais. 5. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, se mostram insuficientes diante da periculosidade e da relevância da atuação da Paciente na organização. 6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a custódia cautelar, quando presentes seus requisitos. 7. A extensão do benefício da liberdade provisória é indevida por inexistência de similitude fático-processual entre a Paciente e os demais corréus beneficiados. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: “1. A negativa de autoria exige revolvimento probatório, sendo incabível na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, quando devidamente fundamentada. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas, quando insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva. 5. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 169.172/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 776.838/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8037725-95.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Heberte Nascimento Santos (OAB/BA 63.804), como Paciente, RAFAELA DE CARVALHO SOUZA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça